Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. DECISÃO AGRAVADA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM OBJETO DA EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em curso perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
2. É certo que o efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, “que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (Art. 919, §1o do CPC), bem como que sua eventual concessão se dará nos autos dos embargos a pedido da parte.
3. O equívoco da parte ao formular pedido de tutela de urgência para suspender a marcha executiva nos autos da execução, ao invés de tê-lo feito nos embargos à execução, não conduz, por si só, ao seu indeferimento se a oferta do bem como garantia ocorre nos autos da própria execução.
4. “Na execução que objetiva a entrega de coisa certa é possível que o bem perseguido seja dado em garantia do juízo, pois o que se visa é a criação de condições materiais à satisfação do crédito”. (Acórdão 822445, 20140020194346AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 106).
5. A presença dos requisitos legais autoriza a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo executivo até o julgamento dos embargos à execução mediante a penhora do bem objeto da execução, em garantia da obrigação, a ser realizada no Juízo a quo.
6. Recurso provido.